Tribunal: TJMT
Processo: 1041334-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041334-43.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Competência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSÃO JUÍZA DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABA-MT (SUSCITANTE), 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIA E SUCESSÕES (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIONE CARMEN LEGRAMANTI - CPF: 810.505.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SOWA - CPF: 672.627.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA LEGRAMANTI SOWA - CPF: 058.974.061-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA INTUITU FAMILIAE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, em face do Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, para definir a competência para processar e julgar Ação de Exoneração de Alimentos.

A obrigação alimentar foi originalmente fixada em acordo firmado nos autos de divórcio consensual em 2022, sem individualização de cotas. Posteriormente, o genitor ajuizou perante a 4a Vara de Família ação de modificação de guarda e revisional de alimentos. O juízo extinguiu parcialmente o feito em relação à filha maior, mantendo o trâmite apenas quanto à menor, orientando que a exoneração de alimentos da filha maior fosse pleiteada em ação própria.

Ao receber a nova ação de exoneração, a 3a Vara declinou da competência alegando conexão e prevenção. A 4a Vara recusou a competência, sustentando que, em razão da maioridade de uma das filhas, o pedido deveria ser analisado autonomamente, sem risco de decisões conflitantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar qual juízo possui competência para processar e julgar ação de exoneração de alimentos quando: (i) a obrigação alimentar foi fixada sem individualização de cotas, caracterizando natureza intuitu familiae; (ii) já tramita ação revisional de alimentos perante outro juízo da mesma comarca, envolvendo a mesma obrigação e idêntica causa de pedir; e (iii) uma das beneficiárias atingiu a maioridade civil, enquanto a outra permanece menor de idade.

III. Razões de decidir

3. A pensão alimentícia fixada sem individualização de cotas possui natureza intuitu familiae, caracterizando-se como obrigação global destinada ao núcleo familiar, de modo que qualquer modificação ou exoneração em relação a um dos beneficiários impacta diretamente a parcela dos demais, configurando litisconsórcio passivo necessário.

4. A jurisprudência consolidou o entendimento de que, em ação de exoneração de obrigação alimentar fixada intuitu familiae, todos os alimentandos constituem litisconsortes passivos necessários, devendo ser citados mesmo quando o pedido se refira aparentemente apenas a alguns deles.

5. A 4a Vara Especializada de Família e Sucessões já processa demanda revisional referente à mesma obrigação alimentar, com idêntica causa de pedir relacionada à alegada alteração da capacidade econômica do alimentante, estabelecendo-se a prevenção e o risco de prolação de decisões conflitantes caso os feitos tramitem de forma dissociada.

6. A conexão entre os processos e a necessidade de economia processual, segurança jurídica e coerência das decisões judiciais impõem a concentração da competência no juízo já prevento, evitando-se julgamentos contraditórios sobre a mesma relação jurídica alimentar.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de competência julgado procedente.

Tese de julgamento:

"1. Nas ações de exoneração de obrigação alimentar fixada intuitu familiae, todos os alimentandos constituem litisconsortes passivos necessários, independentemente de um deles ter atingido a maioridade civil. 2. A prevenção estabelece-se quando já tramita ação revisional de alimentos perante determinado juízo, envolvendo a mesma obrigação e idêntica causa de pedir, devendo a ação de exoneração posterior ser processada pelo mesmo juízo para evitar decisões conflitantes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 55, 59, 103 e 114.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.080899-4/001, Rel. Des. Elias Camilo, 3a Câmara Cível, j. 05/10/2021; TJMT, Agravo de Instrumento 1011849-03.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 11/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

Trata-se de
conflito de competência negativo
suscitado pelo
Juízo da

3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá,
em razão da declaração de incompetência pelo
Juízo da

4a Vara Especializada de Família da mesma Comarca
, nos autos da
Ação de Exoneração de Alimentos c/c Tutela de Urgência n. 1080401-86.2025.8.11.0041
, ajuizada por
Eduardo Sowa
, genitor das alimentandas
Letícia Legramanti Sowa
e
T.L.S.

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá que, ao verificar a existência de ação anterior em trâmite perante a 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, sob o no 1080401-86.205.8.11.0041, Ação de Exoneração de Alimentos c/c Tutela de Urgência, declinou de sua competência, em razão da conexão e da prevenção.

Todavia, após a redistribuição, o Juízo Suscitado (4a Vara Especializada de Família) também declinou da competência, determinando o retorno dos autos à 3a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá. Fundamentou sua decisão na extinção parcial, sem resolução do mérito, da ação anterior (Revisão de Alimentos e Modificação de Guarda), diante do fato de que a requerida
Letícia Legramanti Sowa
atingiu a maioridade civil. Assim, eventual pedido de exoneração de alimentos em relação à filha maior deveria ser formulado em ação própria. Por essa razão, não se verificaria hipótese de prevenção ou de conexão, permanecendo em trâmite na 4a Vara apenas o processo referente à filha menor, T.L.S.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento do Conflito Negativo de Competência, com o consequente reconhecimento da competência da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito, sob o argumento de que a natureza
intuitu familiae
da obrigação impõe a reunião de todos os beneficiários, a fim de evitar decisões contraditórias, assegurando a economia processual e a segurança jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o presente
conflito negativo de competência
foi instaurado pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, em face do Juízo da 4a Vara da mesma comarca, quanto à definição da competência para processar e julgar a
Ação de Exoneração de Alimentos n. 1080401-86.2025.8.11.0041,
ajuizada por
Eduardo Sowa
em desfavor de suas filhas, Letícia Legramanti Sowa (maior de idade) e Thalita Legramanti Sowa (menor, representada pela genitora, Lione Carmen Legramanti).

O histórico processual revela que os alimentos foram originalmente fixados em acordo firmado nos autos da
ação de divórcio consensual
, em 2022, sob o n. 1035730-80.2022.8.11.0041, que tramitou perante a 1a Vara de Família. Posteriormente, o genitor ajuizou, perante a
4a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá
,
ação de modificação de guarda e revisional de alimentos n. 1061379-42.2025
.

Nesse feito, o juízo da 4a Vara extinguiu o feito em relação à filha Letícia, em razão de ter atingido a maioridade, mantendo o trâmite apenas quanto à filha menor Thalita, e orientou que a exoneração de alimentos em relação à filha maior deveria ser pleiteada em ação própria.

Ao receber a nova ação de exoneração, o Juízo da
3a Vara de Família
declinou da competência, alegando
conexão e prevenção
com o processo que em curso na 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá. Por sua vez, o juízo da 4a Vara recusou a competência e devolveu os autos, alegando que, em razão da maioridade de Letícia, o pedido deveria ser analisado de forma autônoma, não havendo risco de decisões conflitantes.

Diante da insistência do declínio de competência, a 3a Vara suscitou o presente conflito negativo.

Pois bem. Observa-se que a pensão alimentícia foi fixada sem individualização de cotas, o que caracteriza como
intuitu familiae
, tendo sido fixada de forma global para o núcleo familiar, isso implica que qualquer modificação ou exoneração em relação a uma das filhas impacta diretamente a parcela da outra, exigindo que ambas figurem no processo como
litisconsortes passivos necessários.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ATINGIMENTO DA MAIORIDADE. VERBA FIXADA 'INTUITU FAMILIAE'. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
. VERIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. -
Na ação de exoneração de obrigação alimentar fixada intuitu familiae, os alimentandos são litisconsortes passivos necessários.
Por essa razão, o autor, ainda que pretenda exonerar-se da obrigação apenas em relação a alguns, deve requerera citação de todos os demais.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.080899-4/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2021, publicação da súmula em 06/10/2021). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL.
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. ALIMENTOS INTUITU FAMILIAE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de exoneração de obrigação alimentar fixada intuitu familiae, os alimentandos são litisconsortes passivos necessários
.” (N.U 1011849-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 15/10/2022). (grifo nosso)

Já tramita perante a 4a Vara de Família o processo n. 1061379-42.2025, que trata da revisão da mesma obrigação alimentar, bem como a guarda da menor Thalita. O pedido de exoneração, por sua vez, funda-se na mesma alegação de alteração da capacidade financeira do genitor, circunstância invocada também na ação revisional de alimentos.

Nessa linha, a alteração da obrigação alimentar em relação a um dos beneficiários repercute, inevitavelmente, no direito do outro. Considerando que a 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá já processa demanda revisional referente à mesma obrigação alimentar, com idêntica causa de pedir (alteração da capacidade econômica do alimentante), resta evidente o risco de prolação de decisões conflitantes caso os feitos tramitem de forma dissociada.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Jurisdição, para declarar competente o Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, a quem caberá processar e julgar a Ação de Exoneração de Alimentos n. 1080401- 86.2025.8.11.004, ajuizada por Eduardo Sowa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026